Tribunal: TJDFT
Processo: 0745587-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745587-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MAURO TZEU DE OLIVEIRA BRAGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão do juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Mauro Tzeu de Oliveira Braga, indeferiu o pedido de arresto de bens da parte devedora. Ao final, requer: 1. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de evitar transcurso de prazo prescricional nos autos; 2. Conheça diretamente do pedido formulado pela Agravante para conceder a tutela de urgência mediante arresto prévio, conforme indicado no ID 194023661, com intuito de zelar pelo débito existente ainda não satisfeito pelos agravados; No mérito, cassar a r. Decisão no ID 209808251, vez que o arresto deve recair sobre bens/valores que poderão ser localizados em nome dos executados; 3. Requer, outrossim, o normal prosseguimento do feito. 4. Requer que sejam todas as intimações realizadas e as publicações cadastradas, exclusivamente, em nome de FREDERICO DUNICE P. BRITO, inscrito na OAB/DF sob n. 21.822. A parte agravante peticionou nos autos informando ter protocolado o recurso de maneira equivocada e solicitando o cancelamento da distribuição (Id 77447015). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O agravante peticionou nos autos requerendo fosse desconsiderado o presente recurso (Id 77447015). Depreendo do teor dessa assertiva a desistência, porque a parte considerou não lhe ser útil o agravo de instrumento, porquanto protocolado por equívoco. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 18 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora